Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Pelo despacho de ID 22745733, esta Relatora apresentou quesitos complementares para respostas pela perita do juízo. Os quesitos complementares foram respondidos, conforme ID 23350825. O réu Hospital Santa Lúcia, cientificado sobre os quesitos complementares, manifestou-se no ID 23643506; reiterou o pedido de reforma integral da r. sentença. A ré Silândia Amaral da Silva, no ID 23722962, ressaltou não ter sido demonstrado o nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pelos autores. De outra parte, os autores, sobre os quesitos complementares, manifestaram-se no ID 24162275; requereram nova perícia ser levada a efeito por obstetra: “5. Assim, diante: a) das atecnias que permeiam as respostas trazidas pela sra. perita judicial aos autos, especialmente às questões ofertadas pela des. Relatora; b) do caráter tendencioso do laudo e respostas ofertadas, o que se verifica desde o primeiro grau de jurisdição; c) da ausência de respostas e fundamentação a algumas perguntas efetuadas pela d. Relatora; d) das contradições do quanto respondido pela d. perita com as suas próprias manifestações em 1.o grau de jurisdição e com as demais provas dos autos, em especial com o fato de todos os médicos do experiente corpo médico do Hospital Santa Lúcia (conforme explicitado na réplica a partir unicamente dos documentos trazidos pelo próprio hospital réu) terem tratado o caso dos autos como de hipóxia decorrente de sofrimento fetal em parto com período expulsivo prolongado – com os quais a ré, de resto, depõe ter estado em contato após o parto; e) de alguns quesitos formulados pela d. Relatora demandarem a apreciação de profissional com experiência em obstetrícia, ao passo que a perita judicial do caso é meramente especialista em pediatria; f) de que a reabertura da prova pericial pela d. Relatora deve, máxime em face das condições em que foi apresentado o laudo pericial complementar, corresponder ao direito dos autores de rediscutir a perícia aditada; requerem, na forma dos arts. 475 e 480 do CPC, a indicação de novo perito judicial, especialista em obstetrícia, para que responda aos quesitos formulados pela Eminente Relatora bem como àqueles trazidos pelos autores no rol em anexo” (ID 24162275). O Ministério Público se manifestou no ID 25483758; pugnou pelo desprovimento dos recursos ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia a ser realizada por médico obstetra: “Por todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça reitera seu parecer de ID: 16829747 e oficia pelo conhecimento e desprovimento das Apelações, para que a r. sentença seja mantida. Subsidiariamente, caso d. Desembargadora Relatora conclua pela necessidade de novos esclarecimentos complementares, a serem fornecidos por perito médico, desde logo, o Ministério Público esclarece que adere ao pedido dos Apelantes (ID: 24162275) para que, na forma do disposto nos artigos 475 e 480, do CPC, seja nomeado novo perito judicial, com especialização em obstetrícia, para que sejam respondidos os quesitos formulados por essa d. Des. Relatora, ou, tal não sendo acolhido, que se determine a derradeira intimação da atual perita para que se pronuncie quanto aos apontamentos apresentados nos documentos de ID’s: 24162275 e 24162277, se possível, com a designação de audiência para esse fim” (ID 25483758). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com ID 14641904, a perita do juízo é especialista em pediatria e em terapia intensiva pediátrica, cuja expertise contribuiu para a avaliação da criança autora após seu nascimento. Entretanto, a causa de pedir deduzida nestes autos também diz respeito a eventuais falhas no ato obstétrico, em cuja área a perita não é especialista. Ademais, os quesitos relacionados ao parto e aos procedimentos que nele devem ser seguidos pelo médico obstetra não foram suficientemente esclarecidos, motivo pelo qual se faz necessária a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, com fundamento nos artigos 932, inciso I, e 480, ambos do Código de Processo Civil, determino a realização de nova perícia, a qual se dará a partir dos documentos médicos acostados aos autos, para a qual nomeio o médico Hugo Ricardo Valim de Castro, CRM-DF 14293, Telefone: 61-98402-0218; email: hugo@acperitos.com.br, cujo nome consta do cadastro deste Tribunal. O perito deverá responder novamente a todos os quesitos já formulados, bem como os apresentados pelos autores na petição de ID 24162275. Intime-se o perito para a apresentação de proposta de honorários no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cujo pagamento deverá ser realizado pelos réus, tal como se deu em relação à primeira perícia (ID 14641857). Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora